Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS E ALUGUERES. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS PENAIS. CUMULADAS. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1 – Cuida-se de Ação de despejo cumulada com cobrança fundada em infração contratual, onde se discute o pagamento de encargos contratuais e aluguéis (inteligência do artigo 62, Lei 8245/91).
2 - O contrato de locação prescinde de forma solene, podendo, inclusive, ser celebrado verbalmente entre as partes (art. 47 da Lei 8.245/91). Em razão do princípio da liberdade das formas, a manifestação de vontade nos negócios jurídicos não necessariamente precisa se dar de forma expressa e escrita, sendo também admissível a manifestação de vontade tácita, isto é, quando o comportamento da parte levar à conclusão de que anuiu com a avença, mesmo que não tenha assinado o instrumento contratual. Em assim sendo, a ausência de assinatura da locatária, não retira a validade da locação, mormente os demais documentos juntados aos autos que comprovam a participação da requerida na fase de avaliação pré-contratual e a citação dela no endereço do imóvel.
3- "A cumulação da multa moratória com a compensatória com idênticos fatos geradores importa bis in idem, sendo, portanto, vedada pelo ordenamento jurídico" (Acórdão 1117058, 07109911120178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4 – Em detida análise dos autos, afere-se que a apelante trouxe na exordial a informação de inadimplência dos apelados quanto aos encargos de energia elétrica, bem como trouxe aos autos tabela demonstrativa dos débitos e faturas emitidas pela CEB. Assim, compreendendo-se débitos incontestes, por tratar de matéria cujas provas estão nas mãos dos apelados, pois, a despeito da citação efetivada estes não apresentaram contestação à exordial, sendo decretada a revelia.
5 - Apelo provido parcialmente.